Tribunal: STF
Processo: Rcl 60611
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Jessica Victor de Lacerda Cabral opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, proposta para garantir suposta observância do Tema 838 da repercussão geral, em razão de não ter esgotado a instância ordinária.



    A embargante afirma que “a interposição da presente reclamação constitucional prescinde da apresentação de Recursos Extraordinários ou Especiais haja vista que a interposição destes recursos ultrapassa a via ordinária e inaugura a fase extraordinária ou especial do processo”.



    Nessa perspectiva, assevera que, como não houve interposição do recurso extraordinário nos autos em questão, deve ser entendido que a instância ordinária se encerrou com o julgamento do recurso de apelação.



    Sustenta que os precedentes colacionados na decisão embargada já foram superados com nova jurisprudência desta Corte, a qual compreendeu que essa sistemática foi alterada com a vigência do Código de Processo Civil de 2015,



    “de modo que cabe reclamação constitucional quando se busca a observância de Acórdão de Recurso Extraordinário com Repercussão geral, sendo prescindível a interposição de qualquer recurso para a interposição da presente reclamação, exigindo-se apenas que as instâncias ordinárias tenham sido esgotadas.”



    Requer o



    “conhecimento dos presentes embargos de declaração, com fulcro no Artigo 1.022, inciso III (Premissa Fática Equivocada), para, reconhecendo a premissa fática equivocada, atribuir-lhe efeitos modificativos e reformar a decisão embargada para admitir a reclamação constitucional apresentada, haja vista que a decisão combatida se fundamenta em fatos não ocorridos nesta reclamação (Distinguishing) ou em teses já ultrapassadas por esta corte (Overruling).”



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, inexiste o alegado erro material, já que decidiu o caso, fundamentadamente, nos limites necessários ao seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência da Corte, segundo a qual se exige esgotamento de instâncias para conhecimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32277 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 13.12.2018) (grifei).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 45161 ED,Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 10/03/2021) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. DESCONFORMIDADE ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em confronto com a tese de julgamento do Tema 161 da sistemática da repercussão geral, uma vez que o julgado reclamado negou nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público, mesmo ausente qualquer situações excepcional prevista no precedente que justificasse uma solução diferenciada. 2. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 35754 ED-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 25/02/2021) (grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. É necessário o esgotamento dos meios recursais para acesso ao Supremo Tribunal Federal, na via da reclamação, por alegada afronta a tese firmada na sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 58145 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/06/2023)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente